Tribunal: TJDFT
Processo: 0033415-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL.
I. Da sentença parcial de mérito cabe Agravo de Instrumento, na forma prevista no § 5o do artigo 356 do Código de Processo Civil, de modo que houve a preclusão em relação às matérias decididas naquela oportunidade.
II. Não houve inobservância do princípio da adstrição, uma vez que o d. Magistrado sentenciante examinou a controvérsia nos limites objetivos estabelecidos na inicial da demanda. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
III. As respectivas penalidades contratuais em caso de mora dos autores e das rés não ostentam o mesmo patamar, sendo que a base de cálculo da multa pelo atraso na entrega do imóvel recai sobre o valor integral do contrato, enquanto que a multa pelo atraso no pagamento das parcelas recai somente sobre o montante inadimplido.
IV. O percentual fixado a título de cláusula penal não se mostra inadequado para o fim de indenizar os promitentes compradores pelos prejuízos decorrentes no atraso na entrega do imóvel, porquanto se mostra fixado em patamar razoável, não caracterizando desvantagem exagerada. Validade da cláusula penal.
V. Recurso de Apelação Cível conhecido em parte. Preliminar rejeitada e provido em parte.